Tribunal: TJMT
Processo: 1010880-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010880-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), GERUZA DOS SANTOS - CPF: 667.880.211-04 (AGRAVANTE), HILARIO CELSO FONTANA - CPF: 343.348.820-72 (AGRAVADO), DONIZETE MARTINS GOMES - CPF: 445.922.139-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):GERUZA DOS SANTOS

AGRAVADO(S): DONIZETE MARTINS GOME
,
HILARIO CELSO FONTANA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E BUSCA E APREENSÃO DO BEM – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Para a concessão datuteladeurgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos datuteladeurgência, importa no seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
interposto por
GERUZA DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 147713813 –
autos de origem PJE No 1008788-40.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado
que visava obrigar os agravados a realizarem a transferência de propriedade do veículo; subsidiariamente, que fosse feira a busca e apreensão do veículo; bem como a determinação ao Detran para que transfira o lançamento das multas para o nome do Agravado e libere a suspensão da CNH imposta ao Agravante.

A Agravante, em suas razões recursais, defende que a probabilidade do direito restou devidamente demonstrada por meio
as conversas registradas com ata notarial
que comprovam a venda do veículo em favor do Agravado Hilário, responsável pela transferência da propriedade do veículo que, por sua vez, alienou para Donizete.

Aduz que o transcurso de tempo não decorre da falta de urgência na demanda,
e sim
das muitas tentativas feitas pela agravante de resolver extrajudicialmente a questão, motivo pelo qual não é possível afastar o perigo de dano.

Por estas razões, pugnou pelo
deferimento
do pedido de tutela recursal
,
e, no mérito, que fosse julgado procedente o recurso, reformando a decisão agravada e deferindo a tutela em primeiro grau
para (i) obrigar os agravados a realizarem a transferência de propriedade do veículo. (
ii
) Subsidiariamente, a busca e apreensão do veículo, juntamente com emissão de bloqueio de circulação; e (
iii
) determinação ao Detran para que as multas sejam lançadas em nome do agravado Donizete Martins Gomes, e seja liberada a suspensão da CNH da Autora, até o final da lide.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
212213666
.

O Agravado
havia sido
citado em primeiro grau, logo, dispensada intimação para contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):GERUZA DOS SANTOS

AGRAVADO(S): DONIZETE MARTINS GOME
,
HILARIO CELSO FONTANA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
interposto por
GERUZA DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 147713813 –
autos de origem PJE No 1008788-40.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado
que visava obrigar os agravados a realizarem a transferência de propriedade do veículo; subsidiariamente, que fosse feira a busca e apreensão do veículo; bem como a determinação ao Detran para que transfira o lançamento das multas para o nome do Agravado e libere a suspensão da CNH imposta ao Agravante.

O Agravante, em suas razões recursais, busca
a ref
orma da decisão agravada para
deferir o pedido de tutela

em primeiro grau
para (i) obrigar os agravados a realizarem a transferência de propriedade do veículo. (
ii
) Subsidiariamente, a busca e apreensão do veículo, juntamente com emissão de bloqueio de circulação; e (
iii
) determinação ao Detran para que as multas sejam lançadas em nome do agravado Donizete Martins Gomes, e seja liberada a suspensão da CNH da Autora, até o final da lide.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que indeferiu o pedido de tutela de urgência por não verificar a presença do
periculum in mora
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada restou indeferiu o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“Inicialmente, ante a juntada de novos documentos, aptos a comprovar a condição de hipossuficiência, defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1o, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. Por outro lado, no que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece, in
verbis
: (...)

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, no caso, não restou evidenciado a verossimilhança das alegações a ensejar tal medida em sede de cognição sumária, tendo em vista que constitui ônus dos envolvidos na compra e venda de veículos as diligências necessárias à transferência da titularidade do bem perante os órgãos oficiais desde a realização do negócio jurídico.

Aliás, sobre o tema, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei n. 9.503/1997: [...] Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. [...]

Destarte, do cotejo do dispositivo acima reproduzido, imperioso registrar que compete ao vendedor, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar a comunicação de venda do veículo automotor ao DETRAN/MT, no intuito de afastar eventual responsabilidade solidária por débitos, multas ou acidentes envolvendo o veículo automotor.

De mais a mais, entendo que não está presente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o elevado tempo decorrido entre a venda do veículo automotor e o ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido, inclusive, perfilha o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, senão vejamos: (...)

Assim, em que pese as alegações da parte, as questões levantadas pelo requerente são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado
, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.”

Analsiando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Na hipótese, a celeuma cinge na ocorrência de suposto inadimplemento contratual referente a obrigação de transferir o veículo para o nome do comprador,
in
casu
, do agravado Hilário.

Depreende-se da própria narrativa recursal, que o contrato foi pactuado em meados de 2020, ou seja, o suposto descumprimento ocorreu há aproximadamente
0
4 (quatros) anos, porquanto não há que falar em perigo de dano.

Ao contrário do que afirma a Agravante, não é crível que o perigo da demora não tenha se
perdido
depois de 04 (quatro) anos sem solução
do imbróglio
.
Não se afasta aqui a necessidade da Agravante na transferência da propriedade do veículo, contudo, para fins de tutela antecipada o perigo da demora não se mostra latente.

O perigo da demora previsto no art. 300 do CPC pressupõe que a não concessão da tutela possa trazer danos irreversíveis e irreparáveis ao postulante, entretanto, como se verifica dos autos, o fato do veículo ainda não ter sido transferido após 04 anos sem solução não apresentou danos irreparáveis a parte, logo, não se apresenta latente para fins de tutela antecipada.

De igual maneira, a alegada suspensão da CNH ocorreu em julho de 2023, conforme processo administrativo acostado sob ID. 143688014 dos autos de origem, o que corrobora com a evidente ausência do alegado risco.

Ademais, a agravante trouxe ao processo
5 (cinco) autos de infração de trânsito em que consta o agravado Donizete Martins Gomes como proprietário do veículo alienado (
ID’s
. 143687999, 143688004, 143688007, 143688010 e 143688011).

Neste contexto fático-jurídico, como bem observado pelo julgador
primevo
, as circunstâncias merecem ser
melhor
apurada
s
, sendo imprescindível a devida instrução processual do feito.

Como já explicado, sem a presença cumulativa dos requisitos encontrados no art. 300 do CPC, não há que se falar em deferimento do pedido de tutela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR – VISTORIA E CONCLUSÃO DE PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE
VEICULO
– CONSTATAÇÃO DE ROUBO/FURTO – VEÍCULO CLONADO -
REQUISITOS DO ART.
300
DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a
presença

cumulativa
dos requisitos exigidos pelo artigo
300
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum

in

mora
).

Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo
300
do Código de Processo Civil, qual seja o fumus boni juris e o
periculum

in

mora
, o pedido de tutela antecipada deve ser
indeferida
.

Recurso desprovido.

(N.U 1011540-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020)

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da
tutela pretendida
em primeiro
grau
, mormente diante da ausência
do
periculum in mora
,
de modo que a decisão agravada se apresenta de forma acertada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024